Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. INDEFERIMENTO. INDEVIDO. ALEGADO ABUSO DE AUTORIDADE. INCOMPATIBILIDADE LEGAL.
1. Frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis e em razão do princípio da efetividade da execução, apresenta-se plenamente possível o deferimento do pedido de penhora on line, via convênio BacenJud, de numerário eventualmente disponível em contas bancárias de titularidade dos executados.
2. Conforme previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil, impõe-se ao magistrado a observância, de ofício, acerca da eventual realização de indisponibilidade excessiva, em razão de falha do sistema eletrônico, bem como impõe ao executado o ônus quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores arrestados ou da manutenção de seu bloqueio, após a determinação judicial de sustação da ordem de indisponibilidade.
3. É inadmissível o indeferimento de pedido de realização de penhora on line sob a tese de possível cometimento do crime de abuso se autoridade, especialmente, em razão da inexistência de previsão legal quanto à prática do referido ilícito penal na forma culposa.
4. Recurso conhecido e provido.